Tribunal: TJBA
Processo: 8019634-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
Criminal nº 8019634-20.2026.8.05.0000

Origem do Process
o:
Comarca de Senhor do Bonfim-BA

Processo de 1º Grau:
8002902-47.2022.8.05.0244

Paciente:
João Evangelista da Silva Santana

Impetrante:
Pedro Cordeiro de Almeida Neto, OAB/BA 21.394

Impetrado:
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim-BA

Procurador de Justiça:
Rômulo de Andrade Moreira

Relator:
Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS
CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, na qual responde pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, contra Adelaide Maria de Jesus, e homicídio qualificado tentado, contra Ramiro Gomes Pereira. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva decretada em 05/03/2021 e cumprida apenas em agosto de 2025, inexistência de fuga deliberada, apresentação espontânea do paciente, excesso de prazo na formação da culpa, violação à razoável duração do processo, ausência de reavaliação periódica da custódia e necessidade de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se é possível conhecer das teses relativas à contemporaneidade, fundamentação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas, já examinadas em
habeas corpus
anterior; se há excesso de prazo ou mora estatal injustificada na formação da culpa; se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enseja a revogação da custódia.

III. Razões de decidir

1.
As alegações relativas à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, à fundamentação do decreto prisional, ao lapso entre a decretação e o cumprimento da ordem de prisão e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas já foram apreciadas por esta Corte em
habeas corpus
anterior, no qual foi reconhecida a idoneidade da custódia cautelar, fundada na gravidade concreta dos delitos, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública.

2.
Não se admite a rediscussão, em novo
habeas corpus
, de matéria já decidida pelo colegiado, sem apresentação de fato novo juridicamente relevante capaz de modificar o panorama anteriormente examinado.

3.
O excesso de prazo não se aferre por mera contagem aritmética de dias, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa, das diligências realizadas, da atuação das partes e da existência ou não de desídia estatal injustificada.

4.
No caso, não se verifica paralisação indevida do feito, pois houve diligências de localização e citação do réu, notícia de custódia em outro Estado da Federação, comparecimento espontâneo da defesa, apresentação de resposta à acusação, despacho saneador, juntada de certidão de antecedentes, reavaliação da prisão preventiva e designação de audiência de instrução e julgamento para 13/05/2026, por videoconferência.

5.
A ação penal envolve crimes dolosos contra a vida, com duas vítimas, pluralidade de testemunhas e necessidade de realização de ato processual por videoconferência, circunstâncias que afastam, no momento, o reconhecimento de mora abusiva apta a ensejar a soltura do paciente pela via do
habeas corpus.

6
.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90
(noventa)
dias não implica revogação automática da custódia, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, a autoridade coatora reavaliou a prisão em 31/03/2026, mantendo-a com fundamento na persistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que torna prejudicado o pedido específico de determinação de nova revisão.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada, ficando prejudicado o pedido específico de determinação de reavaliação da prisão preventiva.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera matéria já apreciada em
writ
anterior, sem fato novo juridicamente relevante. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme as circunstâncias concretas do processo, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito apresenta andamento regular e há audiência de instrução designada. 3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90
(noventa)
dias não acarreta revogação automática da custódia, especialmente quando o Juízo de origem já procedeu à revisão dos fundamentos da medida cautelar.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.581; TJBA,
Habeas Corpus
nº 8051814-26.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
H
abeas
C
orpus

criminal
nº
8019634-20.2026.8.05.0000
, impetrado em favor de
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA SANTANA
, figurando como impetrante
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
, OAB/BA nº 21.394, e como autoridade apontada coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM
, ficando
PREJUDICADO O PEDIDO ESPECÍFICO DE DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, diante da decisão proferida pela autoridade coatora em 31/03/2026, que reexaminou e manteve a custódia cautelar do paciente, nos termos do voto do eminente Relator.